Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. BOA-FÉ OBJETIVA. RATEIO DOS CUSTOS EM IGUAL PROPORÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. Embora se trate de questão de ordem pública, cognoscível de ofício, a alegação de modo inédito em razões recursais de matéria não arguida em contestação, sem qualquer justificativa, configura indevida inovação recursal, não permitindo o seu conhecimento.
2. Segundo dispõe a Lei n.o 6.766/1979, em seus arts. 2°, §5°, e 18, V, cabe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. As disposições normativas citadas, entretanto, não afastam a possibilidade de, no exercício da autonomia da vontade, ser transferida ou mesmo partilhada a responsabilidade pelos custos inerentes ao processo de regularização. Assim, as partes podem efetuar ajustes para atribuir, ainda que parcialmente, a determinada parte a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento.
3. No que concerne ao Condomínio Belvedere Green, é notório que, conquanto atualmente seja regular, o loteamento em questão originou-se de parcelamento irregular de área rural. Ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, quando os primeiros lotes foram negociados irregularmente, inexistia interesse dos envolvidos em entabular encargos financeiros quanto a uma possível regularização do loteamento.
4. À míngua de cláusula contratual expressa que impute ao adquirente do lote a obrigação de custear as despesas para regularização do loteamento e, noutro giro, existindo previsão legal que atribua ao empreendedor a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento, o pedido de ressarcimento revela-se descabido.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.